Tribunal: TJES
Processo: 0005575-93.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005575-93.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCELO NASCIMENTO e outros (13)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005575-93.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCELO NASCIMENTO, WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO, ESTEFANO NOGUEIRA OLIVEIRA, JEFFERSON PINTO RIBEIRO, JOAO FELLIPE MIRRES BIGUE, LEONARDO LOZANO ANDRADE, MATHEUS SILVA VICENTE, RAPHAEL DA SILVA LESSA, NATAN OLIVEIRA SILVA, WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO, YAN VITORIO DOS SANTOS, VITOR DOS SANTOS SOARES, RENATO DOS SANTOS VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JANE DA SILVA TOSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL.
15 RÉUS.
RECURSO DE APELAÇÃO
DAS DEFESAS E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTAS MENOS GRAVES.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE EVIDENCIADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
DECOTE DAS
CAUSAS DE AUMENTO.
ENVOLVIMENTO DE MENORES E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO NO CONTEXTO DO TRÁFICO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MAJORAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOGADAS
DATIV
A
S.
RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DE CORRÉ.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSOS
CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelos réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As defesas alegam, em preliminares, nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação e falta de perícia técnica. Pleiteiam, no mérito, absolvição ou desclassificação para os crimes previstos nos artigos 28 e 37 da Lei nº 11.343/06, fixação das penas-bases no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, decote das causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, concessão de gratuidade de justiça, direito de recorrer em liberdade e majoração dos honorários em favor das advogadas dativas nomeadas. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação da corré Jane da Silva Tosta, absolvida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há dez questões em discussão:
(i) verificar a validade das interceptações telefônicas em razão da fundamentação das decisões e ausência de perícia técnica;
(ii) analisar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para os crimes previstos nos artigos 28 e 37 da Lei nº 11.343/06;
(iv) examinar a proporcionalidade na fixação das penas-bases;

(v) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado;
(vi) avaliar o pedido de decote das causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06;
(vii) verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça;
(viii) analisar o direito de os réus recorrerem em liberdade;
(ix) avaliar a necessidade de majoração dos honorários das advogadas dativas;
(x) decidir sobre o pedido de condenação da corré Jane da Silva Tosta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões autorizativas de interceptações telefônicas possuem fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos legais, e a ausência de perícia técnica nas transcrições não compromete as provas, sendo desnecessária, conforme entendimento do STJ.

As provas nos autos, incluindo interceptações telefônicas, apreensão de drogas e depoimentos, corroboram a materialidade e autoria dos crimes, sendo suficientes para a condenação.

A desclassificação para os crimes previstos nos artigos 28 e 37 da Lei nº 11.343/06 não é cabível diante das evidências que comprovam a existência dos crimes de tráfico e associação, incompatíveis com condutas menos graves.

As penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal, mediante emprego de fundamentação idônea para tanto, restando evidenciada a culpabilidade exacerbada, que justifica o recrudescimento das reprimendas.

O tráfico privilegiado não é reconhecido devido à associação estável entre os réus, afastando a aplicação do benefício.

Não há decote das causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, considerando os elementos objetivos que confirmam o uso de armas no contexto do tráfico e associação e o envolvimento de adolescentes.

A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução.

O direito de recorrer em liberdade é negado em razão da gravidade concreta dos crimes e do risco à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Os honorários das advogadas dativas são majorados conforme o trabalho desenvolvido.

Manutenção da absolvição da corré Jane da Silva Tosta, tendo em vista a insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
:

As interceptações telefônicas são válidas quando fundamentadas e justificadas por indícios de atividade criminosa.

A ausência de perícia técnica em transcrições de interceptações não invalida as provas.

A desclassificação para os crimes dos artigos 28 e 37 da Lei nº 11.343/06 requer incompatibilidade com os elementos típicos do tráfico.

As penas-bases devem ser fixadas acima do mínimo legal quando há fundamentação concreta.

A associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

As causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 aplicam-se quando há elementos objetivos que as justifiquem.

A concessão de gratuidade de justiça é matéria a ser analisada pelo juízo da execução.

O direito de recorrer em liberdade é negado diante de gravidade concreta dos crimes e riscos à ordem pública.

A condenação da corré Jane da Silva Tosta exigiria comprovação de sua participação nos crimes, sendo de rigor a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

A majoração dos honorários dativos deve observar o trabalho realizado pelas advogadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.296/96, art. 5º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 37, 40, IV e VI; CPP, art. 41; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.512.284/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 18/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E AOS APELOS DEFENSIVOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005575-93.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCELO NASCIMENTO, WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO, ESTEFANO NOGUEIRA OLIVEIRA, JEFFERSON PINTO RIBEIRO, JOAO FELLIPE MIRRES BIGUE, LEONARDO LOZANO ANDRADE, MATHEUS SILVA VICENTE, RAPHAEL DA SILVA LESSA, NATAN OLIVEIRA SILVA, WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO, YAN VITORIO DOS SANTOS, VITOR DOS SANTOS SOARES, RENATO DOS SANTOS VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JANE DA SILVA TOSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE VITOR E RENATO: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA

Suscitaram as defesas a presente preliminar ao argumento de que não houve fundamentação adequada quando da prolação da decisão autorizativa das interceptações telefônicas, bem como de suas prorrogações.

Conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 9.296/96, a decisão que autoriza a interceptação de comunicações telefônicas será fundamentada, sob pena de nulidade.

Compulsando os autos, verifico que houve decisão devidamente fundamentada pelo MM. Juiz ao autorizar as interceptações telefônicas, tendo ele destacado, ainda que de forma concisa, além da materialidade delitiva, a relevância dos fatos apurados e a necessária coibição dos atos.

Consignou, por fim, que autorizava
“[...] o acesso de forma irrestrita ao conteúdo dos aparelhos de celular que porventura sejam apreendidos com os investigados durante o cumprimento das medidas judiciais de busca e apreensão e prisão, assim como para utilizar as informações ali contidas em prol das apurações promovidas nos autos dos inquéritos policiais 039/2019, 054/2019, 075/2019 e 076/2019, todos do DENARD, bem como, os inquéritos policiais 040/2019 e 041/2019, ambos em tramitação na DHPP”
.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBEDIÊNCIA À LEI N. 9.296/1996. EVIDENCIADA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir5. As decisões que autorizaram as interceptações telefônicas foram consideradas suficientemente fundamentadas, atendendo aos requisitos previstos na Lei n. Lei n. 9.296/96. 6. A prorrogação das interceptações foi justificada pela complexidade das investigações e pela necessidade de continuidade da medida. A jurisprudência do STJ permite a fundamentação per relationem, utilizada adequadamente no caso em questão. [...] Tese de julgamento: "1. As decisões de interceptação telefônica devem ser fundamentadas com base em indícios razoáveis de atividade criminosa. 2. A prorrogação de interceptações é válida quando justificada pela complexidade das investigações. 3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a exasperação justificada por fundamentação concreta. 4. As causas de aumento de pena são aplicáveis com base em elementos objetivos, como o uso de armas de fogo. 5. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é aplicável a todos os coautores do crime." [...] (AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE YAN: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA

Arguiu a defesa a presente preliminar sob a alegação de que as interceptações são nulas em razão de não ter sido realizada perícia capaz de comprovar que a voz do locutor era de fato a voz do réu.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser dispensável a realização de perícia para identificação das vozes dos interlocutores de conversa telefônica interceptada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - CP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DO PNA/FNDE. MERENDA ESCOLAR. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. CONCLUSÃO DE NÃO SUPERFATURAMENTO PELO TCU. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SUPERFATURAMENTO NO SENTIDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA MERENDA. INTERESSE DA UNIÃO. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO MINISTERIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PERÍCIA DE VOZ. DISPENSABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "É dispensável a realização de perícia de voz para identificação dos interlocutores de conversa telefônica interceptada mediante ordem da autoridade judicial competente" (AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ESTEFANO NOGUEIRA OLIVEIRA, RAPHAEL DA SILVA LESSA,
vulgo “FAEL” ou “CANSADO”
, JOÃO MARCELO NASCIMENTO, LEONARDO LOZANO ANDRADE, NATAN OLIVEIRA SILVA, WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO, VITOR DOS SANTOS SOARES,
vulgo “VITINHO”
, YAN VITÓRIO DOS SANTOS,
vulgo “BEIÇO”
, MATHEUS SILVA VICENTE,
vulgo “ACEROLA”
, JEFFERSON PINTO RIBEIRO,
vulgo “TETE”
, RENATO DOS SANTOS VIEIRA e JOÃO FELLIPE MIRRE BIGUE,
vulgo “FELIPINHO” ou “IRMÃO DO CARA DE RATO”
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

-
ESTEFANO NOGUEIRA OLIVEIRA:
condenado nas iras do

artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 2.075 (dois mil e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
RAPHAEL DA SILVA LESSA, vulgo “FAEL” ou “CANSADO”:
condenado nas iras do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado
;

-
JOÃO MARCELO NASCIMENTO:
condenado nas iras do

artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
LEONARDO LOZANO ANDRADE:
condenado nas iras do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

-
NATAN OLIVEIRA SILVA:
condenado nas iras do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

-
WILLIAN NATANAEL ROSA BALESTRERO:
condenado nas iras do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

-
VITOR DOS SANTOS SOARES, vulgo “VITINHO”:
condenado nas iras do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06
,
à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
YAN VITÓRIO DOS SANTOS, vulgo “BEIÇO”:
condenado nas iras do

artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
MATHEUS SILVA VICENTE, vulgo “ACEROLA”:
condenado nas iras do

artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
JEFERSON PINTO RIBEIRO, vulgo “TETE”:
condenado nas iras do

artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

-
RENATO DOS SANTOS VIEIRA:
condenado nas iras do

artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.916 (mil novecentos e dezesseis) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

-
JOÃO FELLIPE MIRRE BIGUE, vulgo “FELIPINHO” ou “IRMÃO DO CARA DE RATO”:
condenado nas iras do

artigo 35 da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

-
JANE DA SILVA TOSTA:
absolvida, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação de
JANE
nos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Também na forma das razões recursais, as defesas formularam os seguintes requerimentos:

- réu
VITOR
: (I) preliminar de nulidade das interceptações telefônicas; (II) absolvição por insuficiência probatória e ausência de provas em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

- réu
RENATO
: (I) preliminar de nulidade das interceptações telefônicas; (II) absolvição por insuficiência probatória e ausência de provas em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

- réu
WILLIAN
: (I) absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória; (II) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (III) em caso de absolvição, reconhecimento do tráfico privilegiado;

- réu
MATHEUS
: (I) absolvição por insuficiência probatória e ausência de provas em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (II) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (IV) majoração dos honorários em favor da advogada dativa.

- réu
JOÃO MARCELO
: (I) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (II) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (IV) majoração dos honorários em favor da advogada dativa.

- réu
NATAN
: (I) absolvição por insuficiência probatória e ausência de provas em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (II) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (IV) majoração dos honorários em favor da advogada dativa.

- réu
JOÃO FELLIPE
: absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória ou pela condição de “mula”;

- réu
ESTEFANO
: (I) absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas; e (II) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06;

- réu
JEFERSON
: (I) absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06;

- réu
RAPHAEL
: (I) absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; (IV) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; e (V) direito de recorrer em liberdade;

- réu
LEONARDO
: (I) absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06; e (III) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06;

- réu
YAN
: (I) preliminar de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de perícia; (II) absolvição do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; (IV) decote das majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (V) reconhecimento do tráfico privilegiado; (VI) gratuidade de justiça; (VII) direito de recorrer em liberdade; (VIII) prequestionamento da matéria; e (IX) arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do recurso ministerial, o qual consiste no pleito condenatório da ré
JANE
nos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Amparando tal pedido, alega o
Parquet
que a autoria delitiva restou comprovada através do Relatório Final de Interceptação Telefônica, demonstrando que
JANE
adquiriu drogas com o réu
ESTEFANO
e posteriormente revendeu.

Os diálogos colhidos revelam conversa entre
JANE
e
ESTEFANO
acerca da venda de drogas, contudo, não há comprovação de que tenha ocorrido de forma continuada, bem como não há informações acerca da quantidade de droga, o que destoou das demais provas colhidas.

O conteúdo das conversas não é apto a demonstrar que
JANE
vendia drogas e estaria ligada aos demais réus, podendo ser um trato eventual.

Neste contexto, conforme evidenciado pelo MM. Juiz sentenciante
“[...] a interceptação telefônica é a maior prova indiciária em desfavor da ré, contudo ela não apontou sinais de que Jane vende drogas e estaria ligada a agremiação de Gilson Carone. Mesmo que existam diálogos tratando sobre entorpecentes, estes não tornam o crime efetivado, já que existe dúvida razoável quanto à culpabilidade da ré, admitindo-se a presunção da inocência.
Além disso, em casos como esse, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado”.

Não existindo, portanto, provas robustas de que tenha a ré praticado quaisquer das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de rigor a manutenção da absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Suprida a análise do recurso ministerial, passo ao enfrentamento das teses defensivas, iniciando pelos pedidos de absolvição formulados pelas defesas.

Esclareço, neste ponto, que as defesas de
VITOR, RENATO, MATHEUS, NATAN, JEFFERSON, RAPHAEL
e
LEONARDO
requerem a absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A defesa de
JOÃO MARCELO
pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e, por fim, as defesas de
WILLIAN, JOÃO FELLIPE, ESTEFANO
e
YAN
pugnaram pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

Em relação aos acusados

a
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada através dos boletins unificados, autos de prisão em flagrante, mandados de busca e apreensão, autos de apreensão, laudos periciais de exame de armas de fogo e materiais, laudos periciais de exame químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
igualmente restou demonstrada em desfavor dos réus, conforme será a seguir elucidado.

Interrogados em juízo, vejamos a seguir como se manifestaram os réus.

JOÃO MARCELO
negou os fatos narrados na denúncia, revelando desconhecer o motivo pelo qual o associaram junto aos “meninos”, pois sequer os conhece. Afirmou que foi preso em patrulhamento de rotina e que nada de ilegal foi apreendido consigo.

ESTEFANO
admitiu o seu envolvimento com o tráfico de drogas, negando, entretanto, que estivesse associado aos demais réus, sendo que eram apenas seus amigos ou conhecidos. Reiterou que vendia sua própria droga.

JOÃO FELLIPE
revelou que foi preso em razão de trazer consigo drogas, bem como por portar um revólver calibre 32. Negou, contudo, que estivesse associado aos demais, sendo que apenas os conhecia, mas não vendia drogas com eles.

LEONARDO
negou sua participação nos crimes de tráfico e associação, dizendo que conhecia apenas alguns acusados. Questionado, disse que tinha mais proximidade com
ESTEFANO
, pois fazia alguns “corres” para ele. Instado a esclarecer sobre os “corres”, disse que comprava pão no supermercado, bem como entregava e buscava quantias em dinheiro, contudo, não havia envolvimento com drogas.

LEONARDO
ainda esclareceu que tinha ciência de que
ESTEFANO
vendia drogas, sendo que às vezes pegava como pagamento desses “corres” algumas buchas de maconha. Admitiu, também, que avisava quando a polícia estava chegando ao local e que já comprou algumas coisas que o “grupo” solicitou.

NATAN
revelou que não tinha nada a dizer sobre a acusação, pois não conhece os outros réus e nunca teve contato com os mesmos. Disse que nunca participou do tráfico de drogas, mas certa vez guardou uma bolsa para seu irmão
ESTEFANO
.

WILLIAN
confessou que vendia drogas, entretanto, disse desconhecer quem o repassava as drogas, negando que fosse
ESTEFANO
. Negou que fosse associado com os demais réus, sendo que não os conhecia nem de vista, afirmando que “trabalhava” sozinho vendendo maconha.

Questionado, disse que
ESTEFANO
comprava maconha com ele, bem como que pediu a
ESTEFANO
para testar se a droga era boa.

VITOR
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, porém, disse que vendia os entorpecentes sozinho, sem a ajuda de ninguém. Admitiu que possuía um revólver calibre 32 e, por fim, revelou conhecer os adolescentes apenas de vista, sendo que eles não o auxiliavam na venda das drogas.

MATHEUS
negou as imputações contidas na denúncia e disse que foi preso porque estava trabalhando com sucata nas proximidades da boca de fumo do bairro.

JEFFERSON
negou qualquer envolvimento com os crimes de tráfico e associação. Evidenciou que no dia dos fatos foi comprar maconha com
LEONARDO,
quando foram abordados pela polícia. No momento da prisão estava armado com um revólver calibre 38.

RENATO
confessou que vendia drogas, bem como revelou que ficava responsável por guardar o dinheiro da “quebrada”. Disse que
ESTEFANO
e os “caras” não eram vinculados ao mesmo movimento que ele.

Por fim,
YAN
confessou que estava envolvido no tráfico e associação para o tráfico com os “meninos”. Lidos alguns diálogos interceptados, o réu confirmou que de fato comprou a droga dos demais e que estava envolvido com eles.

Necessário analisar, ainda, os relatos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação.

O policial civil Maurílio Pimenta Carvalho, ouvido em juízo, esclareceu que a investigação fazia parte da Operação “Tropas do Crime”, sendo que os acusados ficaram algum tempo sendo interceptados. Diante disso, foi possível identificar que todo o grupo agia com o
ESTEFANO,
ou seja, ele era o líder.

Questionado, disse que a atuação de
ESTEFANO
não se restringia ao bairro Gilson Carone, sendo que tinha contato com outros bairros.

Disse que
RAPHAEL
era parceiro de
ESTEFANO,
sendo que eram como “sócios”, sendo que era responsável por ficar no bairro Gilson Carone. Afirmou que ambos possuíam voz de comando.

Acerca de
NATAN
, esclareceu que é irmão de
ESTEFANO
e que tinha a função de guardar dinheiro e drogas. Quando necessário,
NATAN
também “dava fim” às drogas, ou seja, desaparecia com elas.

O policial militar Fabiano Cansian Tuão, na esfera policial, revelou que estava em patrulhamento preventivo quando um popular disse que havia indivíduos portando armas de fogo e vendendo drogas. Disse, ainda, que
ESTEFANO
estava no local planejando um ataque ao grupo rival.

No momento da abordagem
ESTEFANO
portava um revólver calibre 38 municiado em sua cintura, sendo que estava acompanhado por
LEONARDO
e
JEFFERSON
, este último também armado.

LEONARDO
e
JEFFERSON
tentaram empreender fuga a bordo do veículo VW Gol, entretanto foram alcançados e dentro do carro foi encontrada uma bucha de maconha, além da apreensão de um revólver calibre 38 com
JEFFERSON
.

Genilson Dutra de Araújo, também na esfera policial, disse que
ESTEFANO
já foi inquilino de seu pai e atestou que ele era traficante e possuía alguns indivíduos que trabalhavam para ele.

O policial militar Leandro de Freitas Albino, em juízo, afirmou que receberam solicitação de apoio da força tática porque três indivíduos se evadiram da abordagem policial. Ato contínuo, obtiveram êxito em abordar o réu
JOÃO MARCELO
, junto aos adolescentes L.F.M.D.S., vulgo “Gulim”, e K.D.S.S., vulgo “Caio”.

Durante a perseguição, K.D.D.S. dispensou cinco buchas de maconha e L.F.M.D.S. jogou uma pochete ao chão, a qual possuía grande quantidade de drogas.

Confirmou, por fim, que
JOÃO MARCELO
e os dois adolescentes estavam em situação de traficância em grupo, sendo que não estavam em condição de meros usuários ou vendedores de forma individualizada.

O policial militar Adriano Rovetta, ouvido na esfera policial e em juízo, disse que em patrulhamento preventivo visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais tentaram se evadir. Em seguida, obtiveram êxito em abordar
VITOR
, que trazia uma sacola contendo crack, cocaína e maconha, todos embalados para venda, além da quantia em notas fracionadas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Já na casa de VITOR apreenderam um revólver calibre 32, devidamente municiado.

O policial militar João Victor Macedo Corona, em juízo, revelou que em patrulhamento visualizaram dois indivíduos, um segurando uma bolsa camuflada e outro um objeto semelhante a uma arma de fogo que, ao notarem a presença policial, se evadiram do local. Feita a perseguição, viu o indivíduo que portava a bolsa acessando a laje de um imóvel, sendo abordado e identificado como o réu
MATHEUS
.

Apreendida a bolsa camuflada, obtiveram êxito em apreender buchas de maconha, pedras de crack e buchas de haxixe, além de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos agentes públicos quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Além da prova testemunhal, essencial ressaltar trechos das interceptações telefônicas que demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais restaram condenados, conforme será a seguir abordado.

Em diálogos travados entre
ESTEFANO
e
RAPHAEL
, torna-se possível depreender a posição de liderança que ambos exerciam no tráfico de drogas do bairro Gilson Carone, em razão do teor organizativo e de comando das conversas. Ressalta-se que na primeira conversa RAPHAEL transfere ordens de seu irmão Mateus da Silva Lessa, que estava preso.

ESTEFANO x RAPHAEL (24/03/2019):

R: Aí, eu fui lá (no CDP); agora veado, to indo viajar, não tem?

R: O Mateus falou que é para parar o “corre da loira”

R: Eu falei: Mateus, não tem condições mano, o moleque tá vendendo uns quatrocentos e cinquenta reais, veado

E: é pra parar só ‘a loira’ só?

R: por enquanto, ele falou [...] o correzinho por hoje pode até deixar andar né, veado?

E: do coruja?

R: é, do coruja. Pode deixar caminhar, entendeu?

E: aham

ESTEFANO x RAPHAEL (20/03/2019):

E: tem como você pedir um menino desse pra vim aqui não, veado?

R: fazer o que?

E: pra pegar o negócio (droga) novo, né. Aquele de manhã cedo que eu te mostrei

R: ah, o óleo (crack)?

E: é. Então, é isso mesmo. Se pá, pra você levar um negócio pra mim na rua, me levar em casa

R: então, pô, a parada (droga) tá meio melando, veado?

E: o que?

R: aquela parada (droga) tá meio melando

E: ah, os moleque deve tá guardando errado, hein veado

R: o de ontem tava menininho

E: pede pra trazer aquela (droga) que tá lá com eles tudo, que eu vou dar essa daqui a eles

ESTEFANO x RAPHAEL (27/03/2019):

E: ah eu queria, pô, cê não consegue um moleque (vapor) desse aí pra mim não?

R: rapaz, o Gulim tá lá. Não tá com o celular não?

E: o Gulim não tá não

R: tá sim pô, ele subiu com o Cara de Rato

E: tinha que dar uma ideia ele lá, que vai chegar um moleque pedindo dez (gramas) lá, pra ele vim aqui em mim

R: pô, liga pro celular dele, do irmão dele, deve tá com ele. Ou senão cê pede o Vitinho tá aí na casa do Dentinho

ESTEFANO x RAPHAEL (06/05/2019):

R: pede o Gulim pra vim aqui pra levar o almoço lá pro menino

R: ele tem água lá?

E: tem, acho que tem

R: então pede Gulim pra vim aqui, senão vai esfriar

ESTEFANO x VAPOR (17/04/2019):

V: eu deixei minha parada com ele, bota fé? Pega a visão: aí veado, pra mim ir lá em casa, bota fé? O bagulho ficou doido do nada, não tem? Aí o menor entocou a droga ali no calebe, bota fé? Am, os polícia não acharam o sal nosso, veado. Mas eu vou te pagar essa questão, bota fé, veado?

E: cê tinha pegado outra (carga) com meu irmão?

V: não, eu tinha pegado uma de trinta e nove

E: levaram o Acerola (MATHEUS)?

V: levaram, veado

E: com as suas drogas, de vocês?

V: com as droga minha e do Gulim, veado

V: aham. Mas o neguim tinha entocado a parada, não tem? Ali no Calebe ali, bota fé? [...]

E: cê tá sem (droga) né, veado?

V: tô, veado

E: então pede o meu irmão lá pra te dar umas que tá pronta lá pra você ir segurando aí, que eu vou chegar ai daqui a pouco

Em conversa entre
RAPHAEL
e Max de tal, o réu trata
ESTEFANO
como “parceirinho” e evidencia as drogas que vendem na boca de fumo do bairro.

RAPHAEL x MAX DE TAL (27/03/2019):

R: eu vou chamar o outro parceirinho aqui meu (ESTEFANO), esse moleque ai que fica comigo, nóis vão desenrolar uma parada maneira pra você, veado, pode ficar tranquilo

R: mano, aqui nós passamo por um momento conturbado

M: é, meu irmão passou a visão

R: entendeu? Nóis tava pesado, mas aconteceu um probleminha, mas agora nóis tão conseguindo erguer aqui. Tamo com uma boquinha aqui de chá (maconha), de pó (cocaína), de óleo (crack), tá ligado?

M: aham

R: aqui nóis vende pó, haxixe, maconha, crack

M: é, o menor passou a visão

R: aqui o vaporzinho aqui, rapaz, tem dia que sai com seiscentos reais

Diálogo entre
ESTEFANO
e um fornecedor de armas evidencia que o grupo atuava mediante emprego de armamento de alto calibre.

ESTEFANO x FORNECEDOR DE ARMAS (20/03/2019):

F: então, deixa eu te falar, cê falou que ia precisar de umas (munições) de 7.62

E: é, pô

F: mas você precisa de quanto?

E: rapaz, eu falei com você aquele dia, mas ela (arma) tava pra chegar esse sábado, mas nem chegou. Mas cê tem aí em vista se precisar?

F: rapaz, o cara viajou. O cara já vai mandar pra mim

E: então, porque vai chegar pra nóis (arma), aí nóis ia precisar mesmo

F: então, você vê, e vê aquela outra parada que você falou comigo, senão vai acabar tudo

F: tô segurando aqui umas cartelas (de munições) aqui pra você. Tem uma de 380, tem umas três (cartelas) de 2 (32) e umas três de 8 (38)

E: é isso mesmo

F: rapaz, vai chegar pra mim três oitão e quatro PT, só que PT é a Glock

E: então, quando pá (chegar), cê me dá ideia, que eu vou colar mesmo, vou pegar

Diálogo entre
ESTEFANO
e
LEONARDO
revelam a ciência e participação deste último na dinâmica do grupo, bem como a participação de
VITOR
nas vendas de drogas relacionadas ao grupo.

ESTEFANO x LEONARDO (11/05/2019):

E: colé viado, e aí?

L: tô aqui embaixo no Vitinho ué. Tá lombrado aí em cima aí, os cara falou

E: não mano, tá de boa aqui

L: então vou subir aí já. Vou esperar o VITINHO acabar a parada (droga) dele, mesmo

E: não. Pode trazer que o Gulim vai segurar pra ele

L: o que? O Gulim já subiu com a parada do VITINHO, pra ele terminar de virar (vender)

Conversas entre
ESTEFANO
e
RENATO,
bem como entre
ESTEFANO
e
LEONARDO
revelam a ligação de todos eles nas atividades referentes ao tráfico.

ESTEFANO x RENATO (16/05/2019):

R: mano, tem um viciado em óleo (crack) aqui, veado, mas o LEO (LEONARDO) correu dos polícia, sumiu, veado. O cara corre e não volta

E: calma aí que eu vou ligar pro LEO (LEONARDO). Manda o cara esperar aí que eu vou mandar ele ir aí agora. Calma aí

R: fala com ele que o morro tá de boa, os cara (polícia) já saíram fora

E: já é, já é, vou mandar ele ir agora. Manda o cara (viciado) esperar

ESTEFANO x LEONARDO (16/05/2019):

E: colé, LEO (LEONARDO)

L: colé, moleque

E: RENATINHO (RENATO) tá te esperando lá, veado. Tá segurando um viciado de óleo (crack) lá

L: demorô

Conversa breve entre
ESTEFANO
e
NATAN
revela que o primeiro manda o segundo guardar a droga direito, porque já tiveram muito prejuízo em decorrência da ação policial, ao passo que
NATAN
acata a ordem.

Em seguida, novo diálogo entre ambos.

ESTEFANO x NATAN (24/03/2019):

E: ô NATAN, cê guardou o negócio?

N: guardei, doido

E: oh, fica na atividade porque aquele menor foi preso, hein, doido

N: qual menor?

E: aquele que foi aí agora mesmo

E: o irmão do cara de rato

ESTEFANO x NATAN (24/03/2019):

N: a (droga) da sacolinha que você endolou é pra tirar

E: não. A que tá endolada, as parada aí cê manda, bota, deixa tudo junto, só tira a de sacolé (papelotes de cocaína maiores) dentro

N: só as sacolinhas de sacolé dentro?

E: só. Aí o resto cê entrega tudo ele; seiscentos e cinquenta

Diálogos entre
ESTEFANO
e
WILLIAN
revelam que o segundo fornecia drogas ao primeiro, dando detalhes acerca da qualidade, bem como que dava detalhes acerca de questões operacionais que aconteciam na boca de fumo.

ESTEFANO x WILLIAN (31/03/2019):

W: mano, tô com uma parada aqui

E: traz a parada aí

W: aham. Eu to levando um pedaço que eu tenho aqui, veado

E: aham. Mas essa é a que você me mandou a foto?

W: mano, é uma boa, veado. É boa. Pega, não tem? Pega um viciado aí que fumou seu óleo (crack)

E: o Genilson, eu vou dar a ele

W: então, vou botar esse aqui do lado pra ver se é melhor ou não é

E: melhor do que essa que eu tenho?

W: é, pô

E: ô, mano, eu tenho dois bagulho doido. As duas é braba que eu tenho aqui: a marrom e a branca. Bate de frente?

W: mano, bate de frente, veado. Ela é meio verde, moleque

E: tá doido, traz aí então, chega aí

ESTEFANO x WILLIAN (21/05/2019):

W: hein, se liga, o LEO (LEONARDO) pegou quarenta reais aqui, meteu a mão em quarenta reais aqui, veado

E: de que?

W: do óleo

E: por que?

W: sei lá, rapaz. Esse cara é doido. Falou que eu mandei pegar, só que eu não mandei pegar nada não, veado

Trecho gravado entre
ESTEFANO
e
VITOR
indicam que ele vendia drogas e atuava juntamente aos demais, sendo que em determinado momento ainda se refere a
ESTEFANO
como “patrão”.

ESTEFANO x VITOR (13/05/2019):

E: cê tá aonde?

V: tô aqui no lajão marcando (vendendo droga)

E: cê tá marcando de rádio (comunicador) aí?

V: tô

E: demorô, demorô. Atividade aí, hein, hein, hein, pergunta o Caio (menor K.D.S.S.) se ele pegou o negócio (droga) lá

V: o Caio (menor K.D.S.S.) tá lá ainda, o Caio (menor K.D.S.S.)

E: pergunta se ele pegou o negócio pro YAN, para marcar a noite

V: pegou lá

V: demorô, patrão

ESTEFANO
e
NATAN
tratam acerca de pagamentos efetuados por
YAN
após adquirir drogas.

ESTEFANO x NATAN (26/04/2019):

E: Natan, não to entendendo não. YAN que deu, a primeira que ele pegou ele deu cem reais e depois deu cinquenta

N: não tem as cinco gramas primeira que ele comprou? Ele deu cem reais

E: ah, você falou que não deu

N: claro que deu, mano, você não mandou Yuri vim aqui até pegar cem reais

E: ah, porra, doido. Tá doido. Cê falou que o cara pegou a primeira e não pagou, aí eu tô passando carão aqui agora

Diálogos travados entre
ESTEFANO
e
JEFFERSON
e entre
ESTEFANO
e terceiro não identificado revelam que
JEFFERSON
praticou tentativa de homicídio.

ESTEFANO x JEFFERSON (18/04/2019):

E: hein, e aí? Caralho, mano, porra, ceis foram ali, fizeram um barulho doido e não pegaram o cara

J: pegamo...não, me conta o que aconteceu

E: ham, que conta o que aconteceu, só deu um (tiro) de raspão na mão, viado

J: a, não é possível

E: ah, não é possível, TETÊ, como é que você conseguiu fazer essa façanha? Foi você e mais quem?

J: sozinho

E: foi dois bico (revólver) mano. Mano, o Isac tá gritando esse bagulho na favela aqui

J: pela minha vista, não tem? Na minha vista, acertei quatro (tiros) na lata (rosto)

E: na lata, mesmo?

J: um (tiro) na cara, um na nuca. Foi de perto, uns quatro metros, veado

E: aham. Mas ninguém viu não, veado?

J: ninguém, ninguém

ESTEFANO x TERCEIRO (07/05/2019):

E: hein, o que TETÊ (JEFFERSON) arrumou?

T: ah, veado, ele virou o corre do cara (Ítalo Pires) lá, veado

E: mas pegou (os tiros) quantos?

T: pegou os quatro, veado, ele tava caído lá no chão

E: ele caiu

T: ficou caído. Ele deu um (tiro). Correu, aí ele deu mais três (tiros), veado. Caiu no chão, cê botou fé? Descendo a rampinha

Em outro momento,
ESTEFANO
e
JEFFERSON
tratam sobre um drone que o primeiro determinou que o segundo usasse para monitorar o tráfico de drogas no local.

ESTEFANO x JEFFERSON (24/04/2019):

J: hein, o drone, perdi o drone, veado

E: porra, TETÊ, cê tira pra caralho, veado, tá doido, mano?

J: hein, escuta, tava lá no pastão, do nada o bicho perdeu o controle e veio descendo para o lado do carone, veado. Aí veio pra perto da casa de Welber, ali, eu tava lá em cima e não vi pra onde caiu não, perdi, tava caçando até agora

E: ah, mano, eu falei pra você esperar, veado. Cê nem viu o vídeo né? Porque tem um botão lá que você aperta o bicho volta, mano. O bicho volta, cê não viu não mano. Cê não viu o vídeo não?

J: vi o vídeo todo, mano

E: mano, tem dois botão que você aperta na parada que o bicho volta até perto de você, você não viu o vídeo não, mano, você não viu

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares e civis em sede policial e judicial, aliadas ao conteúdo das interceptações telefônicas, demonstram de forma clara a culpabilidade dos réus pelo crime de tráfico de drogas, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pelas defesas de
VITOR, RENATO, MATHEUS, NATAN, JEFFERSON, RAPHAEL, LEONARDO
e
JOÃO MARCELO.

Da mesma maneira, é possível constatar que o conjunto probatório demonstra a ocorrência do crime de associação para o tráfico em relação aos réus
VITOR, RENATO, MATHEUS, NATAN, JEFFERSON, RAPHAEL, LEONARDO, WILLIAN, JOÃO FELLIPE, ESTEFANO
e
YAN
, na medida em que restou evidente o vínculo estável e permanente entre os mesmos, com nítida divisão de funções, sendo que
ESTEFANO
e
RAPHAEL
eram os líderes, ditando as ordens que os demais deveriam cumprir.
VITOR, LEONARDO, RENATO, MATHEUS, JOÃO FELLIPE
e
YAN
atuavam diretamente como “vapores”, ou seja, na venda das drogas.
NATAN,
por sua vez, exercia uma função de gerência, sendo responsável pelo armazenamento das substâncias entorpecentes e pela organização das vendas e pagamentos, de acordo com as ordens recebidas.
WILLIAN
era responsável pelo fornecimento de drogas ao grupo. Por fim,
JEFFERSON
ocupava posição referente à segurança e controle das atividades e regras da associação.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AVALIAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes a amparar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, estando a materialidade evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo e a autoria delitiva corroborada pela prova oral coligida. [...] 4. Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a jurisprudência orienta que, para sua configuração, pressupõe-se a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre agentes, que seja duradouro, prévio e com clara divisão de tarefas. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180079175, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022. 5. Na avaliação da prova coligida, fica evidenciado que o réu não apenas praticou o tráfico de drogas no dia em que foi preso, como também que ele estava associado de forma estável e permanente aos menores, em grupo destinado à venda de entorpecentes na região, atuando no local há pelo menos um mês e com divisão de tarefas, já que o entorpecente pertencia a um dos adolescentes e que o acusado e os demais adolescentes realizavam a venda e repassavam o lucro ao proprietário da droga, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que o mesmo grupo continua atuando no tráfico da região. [...] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000607-85.2014.8.08.0046, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 10/08/2023).

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa de
RAPHAEL
pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o que não encontra amparo nos autos, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que o réu estava associado aos demais corréus para fins de mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Adiante,
LEONARDO
requereu a desclassificação de suas condutas para o crime previsto no artigo 37 da Lei n. 11.343/06.

Ocorre que tal crime descreve a conduta de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, enquanto o conjunto probatório colhido, sobretudo o teor das interceptações telefônicas, revela que
LEONARDO
atuava diretamente na venda de substâncias entorpecentes, estando associado os demais, com vínculo estável e permanente.

Requereram as defesas de
MATHEUS, JOÃO MARCELO, NATAN, JEFFERSON, RAPHAEL
e
YAN
a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativa aos réus a culpabilidade, em razão da expressiva quantidade de drogas mencionadas nos diálogos captados através das interceptações telefônicas e, ainda, em razão do grande número de pessoas envolvidas na organização do grupo atuante, o que revela, de fato, a maior reprovabilidade da conduta dos agentes.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Neste ponto, destaco que o douto Magistrado utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) empregado pelo STJ, exasperando as penas em patamares adequados.

Pelo exposto, mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

Adiante, as defesas de
WILLIAN, JEFFERSON
e
YAN
pugnaram pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Entretanto, inviável a concessão da benesse tendo em vista a condenação dos réus também nas iras do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.539/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Em seguida,
WILLIAN, MATHEUS, JOÃO MARCELO, NATAN, ESTEFANO, JEFFERSON, RAPHAEL, LEONARDO
e
YAN
suscitaram o decote das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, as provas colacionadas aos autos, em especial as degravações das interceptações telefônicas, demonstram a participação dos menores L.F.M.D.S, vulgo “Gulim” e K.D.S.S., vulgo “Caio”
,
os quais estavam envolvidos na dinâmica da venda das substâncias entorpecentes, associados e subordinados aos acusados.

Da mesma forma, restou clarividente a existência das armas de fogo e munições, bem como sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, sendo que eram adquiridas com a finalidade de proteção e segurança da boca de fumo e das atividades de traficância e dominância do grupo no local.

Adiante, concluo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela defesa de
YAN
constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Descabida a pretensão de
RAPHAEL
e
YAN
quanto ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na sentença.

Em relação ao pleito por majoração dos honorários advocatícios fixados, ressalto que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o Juiz deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando detidamente o feito, verifico que o MM. Juiz arbitrou os valores de atuação das causídicas para a atuação na fase recursal, tendo arbitrado R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor da Dra. Gabriela Leandro Moreira (OAB/ES n. 27.655), que atuou em favor dos réus
MATHEUS, JOÃO MARCELO
e
NATAN
, e R$ 300,00 (trezentos reais) em favor da Dra. Andreia Cristina Barra Loiola (OAB/ES n. 24.964), que atuou em favor do réu
YAN
.

De plano, considero que os montantes mostram-se desproporcionais à atuação das advogadas em segunda instância, especialmente em razão do tempo e disposição das causídicas para a realização dos atos processuais.

Desta feita, majoro os honorários arbitrados em primeira instância: (I) em favor da Dra. Gabriela Leandro Moreira (OAB/ES n. 27.655), em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); (II) em favor da Dra. Andreia Cristina Barra (OAB/ES n. 24.964), em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa de
YAN
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS
E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL E AOS APELOS
DEFENSIVOS
,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.